Tribunal: TJMT
Processo: 1007868-91.2021.8.11.0002
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007868-91.2021.8.11.0002
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Apreensão, Liberação de Veículo Apreendido]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ALDAIZA MARIA COELHO CAVALCANTE - CPF: 321.804.113-91 (JUIZO RECORRENTE), ALEXANDRE BORGES SANTOS - CPF: 002.935.351-32 (ADVOGADO), BARBARA NASCIMENTO MOLINA - CPF: 019.557.931-31 (ADVOGADO), Secretaria de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana de Várzea Grande (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RECORRIDO), VIP - GESTAO E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 08.187.134/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 06.554.950/0001-44 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), ALDAIZA MARIA COELHO CAVALCANTE - CPF: 321.804.113-91 (RECORRIDO), ALEXANDRE BORGES SANTOS - CPF: 002.935.351-32 (ADVOGADO), BARBARA NASCIMENTO MOLINA - CPF: 019.557.931-31 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (JUIZO RECORRENTE), JUIZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE VARZEA GRANDE (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA C/C PEDIDO DE LIMINAR – APREENSÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – INFRINGÊNCIA ÀS NORMAS DO ARTIGO 162 DO CTB – PENDÊNCIAS FINANCEIRAS REGULARIZADAS - RETENÇÃO DO VEÍCULO, CUJA LIBERAÇÃO RESTOU CONDICIONADA AO PROPRIETÁRIO INSERIDO NO CRLV – OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO - ALIENAÇÃO DE BEM MÓVEL – TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE QUE SE OPERA COM A SIMPLES TRADIÇÃO – CIRCUNSTÂNCIA COMPROVADA NOS AUTOS – RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO AO EFETIVO PROPRIETÁRIO, INDEPENDENTEMENTE DO PAGAMENTO DE NOVAS DESPESAS COM DIÁRIAS – PERMANÊNCIA DO VEÍCULO EM PÁTIO DECORRENTE DE ATO ILEGAL DOS IMPETRADOS - CONCESSÃO DA SEGURANÇA – SENTENÇA RATIFICADA EM TODOS OS SEUS TERMOS.

1 – Uma vez comprovado nos autos que o veículo apreendido foi alienado antes mesmo do ato de apreensão, não se justifica a negativa das autoridades coatoras em restituir o bem à efetiva proprietária, sob o fundamento de ausência de regularização da transferência junto ao órgão competente.

2 – Nos termos do art. 1.267 do Código Civil, a transferência de propriedade de bens móveis, hipótese dos autos, configura-se com a simples tradição do bem.

3 – Uma vez caracterizado que a permanência do veículo em pátio deu-se por ato ilegal das autoridades impetradas, não há razão que justifique a exigência do pagamento de novas diárias pela impetrante.

4 – Concessão da segurança. Sentença ratificada em todos os seus termos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária de sentença cível proferida pelo Juízo de Primeiro Grau, Doutor José Mauro Nagib Jorge, nos autos de Mandado de Segurança tombado sob o n. 1007868-91.2021.8.11.0002, impetrado por ALDAIZA MARIA COELHO CAVALCANTE contra ato que reputa ilegal e abusivo perpetrado pelo Secretário Municipal de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana de Várzea Grande e pela empresa VIP – Gestão e Logística Ltda (VIP LEILÕES) que, em síntese, revigorando os efeitos da liminar outorgada no nascedouro dos autos, CONCEDEU A SEGURANÇA perquirida no
mandamus.

Voltando os olhos à peça madrugadora do
writ,
tem-se que a ação mandamental visa compelir a autoridade coatora a proceder com a restituição do veículo CHEVROLET/ONIX Ano/Mod. 2018 – Alc/Gas, Cor Branca, Placa QPL 3568., CHASSIS 9BGKL48UOKB154561 e REENAVAM 01169951764, apreendido pela Polícia Militar na data de 29/01/2021, por violação ao art. 162 do Código Brasileiro de Trânsito e, em ato subsequente, encaminhado ao Pátio da Empresa VIP LEILÕES, em Várzea Grande, onde permaneceu até a data da impetração.

Elucida que adquiriu referido veículo da empresa UNIDAS S.A em 05 de novembro do pretérito ano de 2020, conforme consta do recibo devidamente assinado desde a data da aquisição, tendo sido a aquisição comunicada ao DETRAN, de forma que o simples fato de não ter formalizado a transferência no órgão administrativo competente não pode servir de obstáculo para reaver seu veículo.

Justifica que a transferência só não foi realizada por questões burocráticas, fala-se sobre a existência de multas no Estado de São Paulo que, por não terem sido autuadas até a presente data, está impossibilitando a quitação e abertura do processo de transferência para o Estado de Mato Grosso.

Argumenta que a transferência de propriedade de bens móveis opera com a simples tradição, conforme
in fine
dos artigos 1.226 e 1.267, parágrafo único, todos do Código Civil Brasileiro, circunstância que, na hipótese, restou documentalmente comprovada.

Alega que a negativa reiterada e injustificada da autoridade impetrada na restituição do veículo tem lhe causado prejuízos de grande monta, seja com custeio de diárias, seja pela privação do uso do bem, utilizado como meio de transporte diário, especialmente para o trabalho.

Justificou, assim, a presença dos requisitos para concessão da liminar deprecada, para que fosse determinada de forma imediata a liberação do veículo de sua propriedade, sem pagamento de novas diárias. No mérito, implora pela concessão em definitivo da segurança requestada no
mandamus.

A reinvindicação externada pelo impetrante em sede de liminar foi atendida pelo togado singular. (Id. 209903660).

Sobreveio sentença concessiva da segurança (Id. 209903684).

Sem recurso voluntário subiram os autos a este Egrégio Tribunal de Justiça, por força do art. 14, §1º, da Lei n. 12.016/2009.

Submetido os autos à douta Procuradoria-Geral de Justiça, o ilustre Procurador de Justiça, JOSÉ ZUQUETI, manifestou pela ratificação da sentença (Id. 217484170).

Após, vieram-me conclusos por distribuição na forma regimental.

R
elatei o necessário.

V O T O R E L A T O R

Como consignado no relatório, cuida-se de reexame necessário de sentença cível proferida nos autos de mandado de segurança n. 1007868-91.2021.8.11.0002, pelo Juízo da Segunda Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande-MT, que, em suma,
concedeu a ordem mandamental
para determinar que as autoridades coatoras procedam com a imediata liberação do veículo, objeto deste
writ
, independentemente do pagamento de novas diárias, uma vez que as pendências financeiras já foram devidamente adimplidas.

Contra essa decisão, não houve recurso voluntário.

Faço o reexame da sentença:

Ao decidir sobre a matéria submetida ao Judiciário, o ilustre magistrado sentenciante CONSIGNOU:

“(...) Sem delongas, insta salientar que para ter direito e certo protegido, o impetrante deve propor a ação mandamental observando as condições da ação e os pressupostos processuais, sob pena de ser-lhe denegada a ordem, nos termos do art. 6º, §5º, da Lei n. 12.016/2009.

Consoante expressa a Constituição Federal, em seu artigo 5º, LXIX, bem como, o artigo 1º da Lei n. 12.016/2009, o Mandado de Segurança é meio constitucional para a tutela de direito individual líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder Público.

De acordo com o clássico ensinamento de Hely Lopes Meirelles, direito líquido e certo é aquele que se apresenta “manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercício no momento da impetração. ” (MEIRLLES, Hely Lopes. Mandado de Segurança, ação popular, ação civil pública, Mandado de injunção. Habeas Corpus. 19. ed. Atual, por Arnoldo Wald. São Paulo, Malheiros, 1.998. p. 34-35).

(...)

Em resumo, o cerne da questão cinge-se em verificar se as provas documentais juntadas à inicia são suficientes para comprovar se o ato administrativo feriu direito líquido e certo do impetrante.

Dito isso, passo à análise da preliminar de ilegitimidade passiva, a qual que não deve ser acolhida, justamente porque a empresa citada no mandamus tem competente para o cumprimento da ordem judicial, no caso de concessão da segurança, já que detém a competência de desfazê-lo.

Assim, AFASTO a preliminar arguida.

No mérito, nota-se que os documentos que instruem a petição inicial comprovam que o veículo apreendido no dia 29/01/2021, mediante a lavratura do auto de apreensão n. 0001428965, pertence à parte impetrante, que, por sua vez, adquiriu o veículo Chevrolet/Ônix, detentor da Placa QPL3568, da empresa Unidas S/A, na data de 05/11/2020.

Corroborando com as informações prestadas, foi colacionado aos autos o Certificado de Registro e a Autorização para Transferência de propriedade de Veículo, com a identificação do alienante, da compradora das assinaturas, na forma prescrita pelo CTB.

Nesse contexto, a empresa VIP Leilões, no exercício de uma atribuição do Poder Público, não poderia impedir a parte impetrante de exercer o seu direito de propriedade sobre o bem móvel, sob pena de violação do princípio da legalidade.

Aliás, vale ressaltar que, de fato, há a obrigação do novo proprietário, perante o órgão administrativo competente viabilizar, conforme prevê a Lei, a transferência. No entanto, conforme direção do artigo 1.267 do Código Civil, o bem móvel transmite-se pela tradição, o que ocorreu no caso em comento, sendo a impetrante legitimidade responsável pelas obrigações quando da retirada do veículo, não podendo ser impedida.

Por fim, anote-se que demonstrado o direito líquido e certo da impetrante, não há que se falar em exigência de pagamento de novas taxas de estadia, justamente porque a permanência do bem no pátio da empresa impetrada foi ilegal, de modo que não se pode exigir do proprietário de boa-fé qualquer pagamento pela aludida liberação.

(...)

Diante do exposto, RATIFICO a liminar deferida nos autos e CONCEDO a segurança pleiteada na inicial, o que faço com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, e, por consequência, JULGOEXTINTO o processo.

(...)”.

De posse do caderno processual analisei as argumentações expedidas pela impetrante, bem como as circunstâncias em que ocorreram os fatos, atrelados à luz da malha documental que me foi apresentada, e a conclusão a que cheguei não podia ser outra senão aquela já alcançada pelo
Juízo a quo
, devendo ser ratificada a decisão de primeiro grau em todos os seus termos, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

O ponto central de mira do presente
writ
é desvendar se o ato perpetrado pelas autoridades coatoras, concernente à retenção do veículo apreendido, ao fundamento de que sua liberação só poderá ser feita para o proprietário constante no CRLV, fere direito líquido e certo da impetrante.

Não há um diminuto de dúvida de que o veículo Chevrolet/Ônix, detentor da Placa QPL3568, apreendido no dia 29/01/2021, mediante a lavratura do auto de apreensão n. 0001428965, apesar de constar como proprietária a empresa UNIDAS S/A., na verdade, pertence à impetrante, ALDAIZA MARIA COELHO CAVALCANTE, cuja aquisição foi realizada na data de 05/11/2020, conforme faz prova o Certificado de Registro e a Autorização para Transferência, que trazem em seu bojo a identificação da alienante, da compradora e a autenticação das assinaturas, tal como exigido na lei de regência, não sendo legítimo o ato de retenção do bem pelas autoridades coatoras, sob a fragilidade do argumento de ausência de regularização da transferência no órgão competente.

Como se não bastasse, é certo que nos termos do artigo 1.267 do Código Civil, a transferência de propriedade de bens móveis opera com a simples tradição, ou seja, com entrega da posse do bem ao adquirente.

Nessa mesma linha de intelecção é a jurisprudência deste Sodalício –
in verbis:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – RENAJUD – RESTRIÇÃO JUDICIAL SOBRE VEÍCULO – ALIENAÇÃO À TERCEIRO – AQUISIÇÃO ANTERIOR À INCLUSÃO DA PENHORA DO BEM MÓVEL – AUSÊNCIA DE REGISTRO NO DETRAN – MERA FORMALIDADE ADMINISTRATIVA – TRANSFERENCIA DA SPROPRIEDADE PELA TRADIÇÃO ANTES DA MEDIDA RESTRITIVA – COMPROVAÇÃO – PENHORA AFASTADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1 - Há de ser afastada a restrição via RENAJUD de veículo quando comprovado que a alienação do bem se deu antes da inclusão do gravame, sendo irrelevante a ausência de registro da transferência no DETRAN, na medida em que a aquisição da propriedade de bens móveis se opera, efetivamente, mediante a tradição.

2 – Recurso não provido (N.U 1009740-02.2022.8.11.0037; Relator RODRIGO ROBERTO CURVO, Julgamento proferido em )11/07/2024, Publicado em 05/07/2024).

No mesmo sentido:

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO SENTENÇA – AÇÃO DECLARTATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – ALIENAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – TRIBUTO DE NATUREZA REAL – TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE APERFEOÇOADA COM A TRADIÇÃO – AUSÊNCIA DE REGISTRO NOÓRGÃO COMPETENTE – DETRAN – IMPOSSIBILIDADE DE RESTRIÇÃO EM NOME DO ANTIGO PROPRIETÁRIO DECORRENTE DE IPVA – RESPONSABILIDADE PELO ADIMPLEMENTO DO DÉBITO – NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO SOB A ÉGIDE DA LEI 5.108/66 – ÔNUS DO COMPRADOR – SENTENÇA RATIFICADA.

É tributo de natureza real e incide sobre a propriedade do veículo automotor e, por força da regra do artigo 130 do CTN, uma vez alienado esse bem, a responsabilidade pelo débito fiscal se transmite ao adquirente, ainda que a transferência não tenha sido comunicada ao órgão estadual de trânsito, pois, em relação ao bem móvel a transferência a propriedade se opera com a tradição. (N.U 0009790-87.2009.8.11.0041; Relator MÁRCIO APARECIDO GUEDES, Julgado em 07/02/2020, Julgado em 17/02/2020).

Assim, muito embora não se possa afastar a obrigatoriedade dos adquirentes em viabilizar a transferência de veículos automotores (bem móvel) no órgão administrativo competente, na mesma toada, não se pode ignorar a propriedade real do veículo, quando o adquirente for portador de documentação confiável atestando sua propriedade, ainda que não tenha regularizado a efetiva transferência.

Nesse contexto, sobressai-se que o ato das autoridades coatoras em não proceder à liberação do veículo à impetrante ALDAIZA MARIA COELHO CALVACANTE, sua real proprietária, assim comprovado nos autos, revela-se abusivo e ilegal, de modo a ser estancado com a presente impetração, tal como reconheceu o Juízo de primeiro grau.

Da mesma forma, não é prudente exigir da impetrante pagamento de novas diárias com a permanência do veículo no pátio da empresa VIP LEILÕES, que só se verificou por ato ilegal dos impetrados, os quais, mesmo cientes da real propriedade do veículo, negaram-se a restitui-lo à demandante, sob a justificativa de ausência de formalização da transferência junto ao DETRAN.

Posto isso, reporto-me a fundamentação supramencionada para
ratificar, inteiramente
,
os termos da sentença reexaminada.

Decisão em ressonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024